Tribunal: TCU
Processo: 023.786/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar concedida pelo Comando do Exército. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de reversão de pensão militar instituída pelo Sr. Ruy Requião em favor da Sra. Rose Aparecida Requião de Lima e concederlhe o registro; 9.2. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.